Tribunal: TCU
Processo: 030.863/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11774/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.863/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Edson Oliveira Sampaio (XXX.247.627-XX); Gilberto Santos Vargas (XXX.176.600-XX); Harlan Azor Alves de Souza (XXX.390.467-XX); Helio Genilson Braz (XXX.974.934-XX); Jorge Luis Oliveira Soares (XXX.892.297-XX); Jorge Luizinho Azadinho Cordeiro (XXX.404.332-XX); Jorge Ulisses Figueira (XXX.968.542-XX); Jose Alberto Barros Bezerra (XXX.584.097-XX); Luiz Antonio de Souza (XXX.127.954-XX); Waldemir da Silva Pinto (XXX.989.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.